Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-13.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702534-13.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS AUGUSTO JANSEN SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Apelação interposta por Luis Augusto Jansen Silva (parte ré) contra sentença de homologação do pedido de desistência e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, no capítulo em que não foi fixada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito de ter sido apresentada a contestação. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira (id 78304470), a parte limitou-se a reiterar o pedido de concessão do benefício, sem a juntada de qualquer documento comprobatório (id 78441685), o que fez com que este Juízo prolatasse decisão de indeferimento, na qual se consignou o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal (id 78532361). Entretanto, antes do decurso do supramencionado lapso temporal, a parte apelante apresentou petição, por meio da qual pleiteou a dilação do prazo de pagamento para trinta dias (id 78568329). Ato contínuo, por considerar a prorrogação excessiva e incompatível com a natureza do ato, este Órgão Julgador concedeu prazo derradeiro de cinco dias para pagamento, com a advertência de que a ausência de comprovação do recolhimento no prazo assinalado implicaria, de imediato, o não conhecimento do recurso (id 78652097). Entretanto, em nova petição, o patrono da parte apelante pede a sua intimação pessoal para recolhimento do preparo (id 78771338). O pedido não merece prosperar. No caso concreto, conforme previamente relatado, observa-se que já foi oportunizado o prazo previsto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para que a parte apelante procedesse ao recolhimento do preparo em dobro, além de novo prazo derradeiro de cinco dias. A dificuldade de comunicação entre advogado e cliente, embora relevante do ponto de vista profissional, não impede o regular andamento do processo nem autoriza a transferência do ônus processual ao Poder Judiciário. A intimação pessoal pretendida, portanto, não se mostra necessária, sobretudo porque já houve prévia ciência do patrono e porque o preparo pode ser recolhido independentemente de contato direto, mediante uso dos meios ordinários postos à disposição da parte, a considerar o baixo valor das custas na justiça local. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (CPC, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator